Tribunal: TJMT
Processo: 1005374-86.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005374-86.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATERSON DA SILVA CABREIRA - CPF: 733.709.081-15 (RECORRENTE), FABRICIO RODRIGUES MIRANDA - CPF: 044.703.211-92 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1005374-86.2026.8.11.0001.

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Recorrido: PATERSON DA SILVA CABREIRA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar
de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que a ação se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o autor alega ter adquirido passagens aéreas junto à LATAM para viagem a trabalho, no trecho Cuiabá/MT (CGB) – Brasília/DF (BSB) – Campo Grande/MS (CGR), com partida em 13/01/2026, às 17h25, e chegada prevista para as 21h50. O voo de ida transcorreu normalmente.

3.

O problema ocorreu no retorno, programado para o dia 14/01/2026. O voo LA 3807, com partida de Campo Grande prevista para as 17h10, sofreu atraso de aproximadamente uma hora, decolando somente às 18h15, em razão de atraso no voo anterior, circunstância comunicada pela própria LATAM ao passageiro por e-mail. O autor chegou a Brasília às 20h46.

4.

Ao se dirigir ao portão de embarque para o voo de conexão com destino a Cuiabá, o autor foi informado por funcionários da requerida de que não poderia embarcar, sob a justificativa de inexistência de assento disponível.
Em seguida, foi realocado em voo previsto para o dia seguinte, 15/01/2026, com chegada a Cuiabá apenas às 21h,
o que representou atraso superior a 24 horas em relação ao horário originalmente contratado.

5.

O aspecto mais relevante dos autos consiste no fato de que, no momento em que o autor foi impedido de embarcar, o voo de conexão ainda se encontrava em procedimento de embarque, havendo mais de 30 pessoas na fila. A circunstância foi registrada em vídeos juntados aos autos, os quais evidenciam a alegada preterição de embarque decorrente de overbooking.

6.

A companhia aérea forneceu hospedagem no Hotel Ibis Styles BSB, com café da manhã, almoço e jantar, além de reacomodar o autor em voo no dia seguinte.

7.

O autor sustenta que precisava retornar a Cuiabá para trabalhar em 15/01/2026, mas, em razão da falha na prestação do serviço, perdeu um dia inteiro de trabalho.

8.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em razão da perda da conexão e da reacomodação do passageiro em voo somente no dia seguinte, circunstâncias que evidenciaram falha na prestação do serviço.

9.

Irresignada, a requerida interpôs recurso, arguindo: a) a suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF; b) a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o CDC; c) a licitude do overbooking; d) a prestação de assistência material; e) a inexistência de dano moral; e, subsidiariamente, f) a redução da indenização fixada em R$ 6.000,00.

10.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

11.

Pois bem. In casu, a controvérsia recursal cinge-se à alegação de que o overbooking constituiria prática lícita e regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), razão pela qual não estariam configurados ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

12.

A argumentação, contudo, confunde institutos distintos: de um lado, a regulamentação administrativa da preterição de embarque; de outro, a responsabilidade civil decorrente dos prejuízos causados ao passageiro.

13.

Com efeito, a Resolução ANAC nº 400/2016 disciplina as hipóteses de preterição de embarque e estabelece os procedimentos a serem observados pelas transportadoras aéreas. Tal regulamentação, porém, não torna a prática imune à responsabilização civil. A norma limita-se a prever obrigações mínimas a cargo da companhia aérea, como reacomodação, alimentação e hospedagem, sem afastar o direito do passageiro à reparação pelos danos eventualmente suportados.

14.

A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa. Para sua configuração, basta a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

15.

No caso concreto, as provas constantes dos autos são contundentes.

16.

O e-mail encaminhado pela LATAM, denominado “Alteração de Voo” (doc. 6), confirma que o voo LA 3807 teve seu horário alterado das 17h10 para as 18h15, em razão de “atraso anterior”.

17.

A Declaração de Contingência emitida pela própria companhia aérea (doc. 7) registra a ocorrência de “desvio em relação ao planejado”, com indicação de preterição de embarque.

18.

O itinerário atualizado (doc. 9), por sua vez, demonstra que o autor foi reacomodado no voo LA 3894, do dia 15/01/2026, com chegada prevista a Cuiabá às 21h45, ou seja, mais de 24 horas após o horário originalmente contratado.

19.

Os vídeos juntados aos autos, identificados como “WhatsApp Video 2026-01-19”, registram o momento em que o autor e outros passageiros constatam que o voo de conexão ainda se encontrava em procedimento de embarque, com mais de trinta pessoas na fila, embora lhes tenha sido impedido o ingresso na aeronave.

20.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital do autor comprova, ainda, que ele exerce a função de gerente de produção e mantém contrato de trabalho ativo, evidenciando a repercussão profissional decorrente do atraso.

21.

Portanto, o conjunto probatório demonstra que o autor cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, pois realizou o check-in, compareceu ao aeroporto com antecedência e embarcou no primeiro trecho da viagem.
O atraso inicial decorreu de falha operacional imputável à própria transportadora.

Ao desembarcar em Brasília, o passageiro foi impedido de embarcar no voo de conexão, embora a aeronave ainda estivesse em procedimento de embarque.

22.

A preterição decorreu de overbooking, isto é, da comercialização de quantidade de bilhetes superior à capacidade de transporte, resultando na reacomodação do autor apenas em voo do dia seguinte e em atraso superior a 24 horas na chegada ao destino.

23.

O overbooking configura fortuito interno, porquanto decorre de risco inerente à própria atividade empresarial e de decisão de gestão comercial da transportadora
. Não se trata de fato externo, imprevisível ou inevitável, mas de circunstância inserida no âmbito de organização e controle da companhia aérea, incapaz, portanto, de afastar sua responsabilidade objetiva.

24.

Também não prospera a alegação de que a assistência material prestada, consistente em hospedagem e alimentação, seria suficiente para descaracterizar o dano moral.
A assistência material constitui obrigação legal da transportadora, prevista no art. 27 da Resolução ANAC nº 400/2016. O cumprimento desse dever não se confunde com a reparação dos danos extrapatrimoniais causados ao passageiro, por se tratarem de obrigações autônomas e independentes.

25.

A recorrente sustenta, ainda, que os fatos configurariam mero aborrecimento, insuscetível de indenização
. A tese, entretanto, não encontra respaldo nas circunstâncias concretamente demonstradas.

26.

A configuração do dano moral não exige a comprovação de sofrimento psicológico profundo ou de abalo permanente aos direitos da personalidade. Exige-se, tão somente, que a situação ultrapasse os limites dos transtornos ordinariamente toleráveis da vida cotidiana.

27.

No caso, o autor viajava a trabalho e possuía compromissos profissionais previamente estabelecidos.

Foi impedido de embarcar em voo que ainda se encontrava em operação, permaneceu retido em Brasília por mais de 24 horas
, distante de sua cidade e de sua família, e perdeu um dia inteiro de trabalho, apesar das relevantes atribuições inerentes ao cargo de gerente de produção. Ademais, não recebeu da companhia aérea explicação satisfatória nem alternativa razoável de transporte no mesmo dia.

28.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa, de forma manifesta, o mero dissabor cotidiano.
A situação ocasionou frustração, angústia, sensação de impotência e prejuízo profissional concreto, razão pela qual se encontra devidamente configurado o dano moral indenizável.

29.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRETERIÇÃO DE EMBARQUE – VENDA EXCESSIVA DE PASSAGEM (OVERBOOKING) – REACOMODAÇÃO EM VOO COM CARATERÍSTICAS DIVERSAS DO VOO CONTRATADO – NOVO VOO COM CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA DE MAIS DE 20 (VINTE) HORAS
–
PERDA DE COMPROMISSO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL – CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “mero dissabor”
quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu EMBARQUE PRETERIDO em virtude da venda excessiva de passagens (overbooking), com a reacomodação em voo diverso do contratado
- voo com conexão em São Paulo/SP e não direto, resultado em um atraso na chegada de mais de 20h (vinte) horas com perda de compromisso, considerando que o objetivo da viagem era comemorar o aniversário do genitor do Requerente no dia 07/10/2024.

2.
O consumidor, em casos tais, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que atende ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes e, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. Recurso desprovido. (N.U 1040189-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 02/12/2024).”

30.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

31.

Condeno a recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

32.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026